Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. CONFISSÃO QUALIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. MODULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na dosimetria: (i) verificar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade e da circunstância especial do art. 42 da LAD; (ii) definir se a confissão qualificada do acusado, consistente na admissão do porte de parte das drogas para consumo próprio, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) a adequação do afastamento do privilégio; (iv) averiguar a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos e de fixação do regime inicial mais benéfico; (v) analisar a possibilidade de restituição do veículo apreendido no contexto do crime de tráfico de drogas; (vi) avaliar a competência para análise da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2016, estando inserida no mesmo contexto fático, não implica em maior reprovabilidade, sendo descabida a negativação da culpabilidade. Precedentes.
4. A despeito da nocividade da substância, a quantidade de droga apreendida não justifica o desabono da circunstância especial do art. 42 da LAD.
5. Não evidenciada a dedicação à atividade criminosa, e satisfeitos os demais requisitos, tais como primariedade e os bons antecedentes, possível o reconhecimento do privilégio previsto no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, observando-se a modulação proporcional à quantidade apreendida.
6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 6.1. Quando constatado que o veículo recolhido era utilizado para o transporte da droga, não há como acolher o pedido de restituição.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, art. 42, art. 60 e art. 63; STJ, Súmulas 231 e 630; CP, art. 44, art. 91, II; CF/88, art. 243.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986784, 0732021-76.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1849598, 0729903-98.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024; TJDFT, Acórdão 2001874, 0738687-30.2023.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; STJ, AgRg no HC 693.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; TJDFT, Acórdão 1635234, 00056246020208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1737324, 07008373320238070003, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).